Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746342-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sandra Maria de Oliveira, servidora pública de carreira, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência (PCD), em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível de suporte 1, além de outras comorbidades, como Déficit do Processamento Auditivo Central (DPAC) e TDAH. A impetrante narra que, apesar de apresentar laudos médicos e relatórios que comprovam sua condição, teve seu pedido administrativo indeferido pela Junta Médica Oficial, composta por profissionais sem especialidade compatível, sob o argumento de que não se enquadra nos critérios legais previstos na Lei no 12.764/2012 e Lei Distrital no 4.317/2009. O pedido de reconsideração também foi negado pela Junta Médica (ID 77593479). Vieram os autos conclusos. Decido. De início, observa-se que, embora imputado o ato coator ao Exmo. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, não veio aos autos nenhum elemento indicativo de que este tenha analisado algum pedido ou recurso da parte impetrante sobre a temática. Ao contrário, denota-se dos argumentos apresentados, assim como do pedido da impetrante, que a irresignação é contra o ato praticado pela Junta Médica que teria avaliado o pedido administrativo de reenquadramento da servidora como pessoa com Deficiência(PCD), logo, autoridade administrativa hierarquicamente inferior ao Secretário. O art. 21, II, do RITJDFT, elenca como competência das Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança " contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” De outro lado, latu sensu, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, em seu artigo 26, inciso III, dispõe ser o Juízo Fazendário competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra atos praticados por autoridade de Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Considerando que esses elementos, determino que a impetrante, de forma fundamentada, justifique a legitimidade passiva de forma a atrair a competência deste órgão fracionário, o qual, aparentemente, é incompetente. Prazo de 05(cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator